Tribunal: TJDFT
Processo: 0726299-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA IMPRÓPRIA. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente reclamação para cassar decisão de turma recursal e determinar o rejulgamento do recurso, com observância do Tema 1.085 do STJ, sob alegação de omissão quanto à impossibilidade de revogação unilateral da autorização de débito em conta corrente pactuada em contrato bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.085 do STJ, especialmente quanto à possibilidade de cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A omissão apta a ensejar embargos ocorre apenas quando o julgado deixa de apreciar questão essencial ao desate da controvérsia, o que não se verifica quando a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão.
5. O acórdão embargado analisou de forma explícita o alcance do Tema 1.085 do STJ, reconhecendo que a licitude do débito automático subsiste enquanto vigente a autorização do titular, pressuposta, portanto, a possibilidade de sua cessação.
6. A interpretação conferida à Resolução CMN no 4.790/2020 reconheceu o direito de cancelamento da autorização pelo consumidor, sem afastar a exigibilidade da obrigação principal nem alterar as condições econômicas do contrato.
7. Não há violação aos arts. 926 e 927 do CPC quando o acórdão aplica diretamente a tese vinculante pertinente, inexistindo dever de distinção quando a hipótese fática se amolda ao precedente obrigatório.
8. A divergência quanto aos fundamentos adotados não configura vício sanável por embargos de declaração, revelando pretensão de reexame do decisum por via inadequada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 926, 927, 1.026, § 2o. CC, art. 313, 314.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD, 0732253-57.2025.8.07.0000, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 11.01.2026.